Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745737-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS APELADO: ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS EMBARGADO: ABC MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem, para a apreciação do pedido de ID 65535966. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator